Tribunal: TJES
Processo: 5017146-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017146-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON FRANCISCO DE SOUZA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5017146-25.2024.8.08.0035

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADILSON FRANCISCO DE SOUZA

RECORRIDO: CLARO S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3. A ausência de prova do efetivo pagamento (desembolso) da quantia cobrada a maior impossibilita o acolhimento do pleito de restituição, seja simples ou em dobro.

4. A situação se enquadra na esfera do mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Não houve prova de negativação do nome do consumidor ou de outro desdobramento grave que gerasse ofensa a direito da personalidade que excedesse o dissabor cotidiano. O mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos capazes de configurar ofensa à honra ou dignidade, não gera o dever de indenizar por danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE . REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes . Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

5. A sentença vergastada, ao declarar a rescisão do contrato e a inexigibilidade dos valores que ultrapassam o montante de R$ 49,90, já ressarciu o consumidor na esfera material e contratual pelo vício do serviço.

7 - Recurso conhecido e improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)